Tribunal: TCU
Processo: 024.978/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento do cumprimento da determinação proferida por meio do Acórdão 8486/2019 - 1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Monitoramento do cumprimento da determinação proferida por meio do Acórdão 8486/2019-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar em cumprimento a determinação contida no item 1.7.1 do Acórdão 8486/2019-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. dispensar a continuidade do monitoramento da referida determinação, nos termos do art. 17, § 3o, "a", da Resolução-TCU 315/2020, sem prejuízo de que o Ministério da Cidadania informe ao Tribunal a conclusão das providências internas adotadas em relação ao Convênio 756728/2011; 9.3. dar ciência deste Acórdão ao Ministério da Cidadania - MC e à Secretaria de Estado de Esportes e Lazer/ES; e 9.4. apensar os presentes autos ao processo originário TC Processo 035.976/2016-0 (Monitoramento), de acordo com os arts. 36 e 37 da Resolução TCU 259/2014, c/c o art. 5o, inciso II, da Portaria Segecex 27/2009 e subitem 6.4.2 dos Padrões de Monitoramento.